Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Senador MAGNO MALTA, registrado na Central do Cidadão do STF, por meio do qual requer “autorização para continuar minhas visitas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF e no Complexo Penitenciário da Papuda, com o intuito de contribuir para o bem-estar dos detentos e fornecer um ambiente acolhedor e humano durante seu período de encarceramento”.



    Em decisão proferida em 17/2/2023 restou consignado que a Pet 10.820/DF foi instaurada por decisão proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. Os participantes foram presos em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal. 



    Na oportunidade, foi consignado, ainda, que as investigações que estão sendo realizadas, bem como as diligências que se encontram em curso, tramitam nesta CORTE sob sigilo, razão pela qual quaisquer requerimentos que estejam relacionados às prisões efetivadas em razão dos fatos ocorridos em 8/1/2023, deverão ser remetidos diretamente a este Relator.



    Dessa forma, o ingresso de quaisquer pessoas no estabelecimento prisional, em relação às mencionadas prisões, em que pese regulado pela Portaria VEP 008/2016, expedida pelos Juízes de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, deverá ser EXPRESSA e PREVIAMENTE autorizado por este Relator, sendo vedada a entrada sem a referida autorização expressa, pois já restou decidido a competência para análise do ingresso no estabelecimento prisional em situações que exigem autorização judicial, ou em situações não regulamentadas pela Portaria da VEP, em relação aos presos pelos atos ocorridos em 8/1/2023, é deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme decisões proferidas nos autos desta Pet 10.820/DF.



    É o relatório. DECIDO.



    O efetivo exercício do mandato por parlamentares eleitos e empossados nos seus respectivos cargos lhes confere direitos, dentre os quais está o de promover o interesse público perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional, os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional ou das comunidades representadas, a exemplo do quanto disposto no art. 226, V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    Não obstante, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decisão de 15/2/2023, manifestou diversas preocupações com os pedidos formulados por parlamentares para ingresso no Complexo Penitenciário da Papuda, abaixo transcritas:



    “Prosseguindo na análise dos documentos que foram juntados ao presente Pedido de Providências versando sobre o ingresso de parlamentares nas unidades prisionais do DF, ressalto que este Juízo já deixou claro no bojo da decisão de Mov. 5.1 que se trata de prerrogativa inerente à condição do cargo exercido, de forma que a realização da visita não depende de autorização judicial prévia.



    Por outro lado, considerando que não existem direitos ou prerrogativas de caráter absoluto e, sobretudo, que existem situações específicas que demandam a imposição de limites, principalmente ao exercício de um direito frente a outro que venha a ser eventualmente impactado, este Juízo necessita agir.



    O documento de Mov. 18.1 é claro no sentido de que a repentina demanda de ingresso de dezenas de parlamentares em um mesmo dia nas unidades prisionais - e em um curto espaço de tempo - tem impactado negativamente no seu funcionamento, já deveras assoberbado pelo expressivo e também repentino aumento da população carcerária do DF, decorrente das prisões efetuadas a partir do dia 08 de janeiro de 2023.



    Conforme já destacado em decisões pretéritas, é sempre necessário enaltecer o esforço hercúleo empreendido pelo Secretário da SEAPE/DF e seus policiais penais para suprir a inesperada demanda causada pelas centenas de novas pessoas que ingressaram no sistema prisional em um curtíssimo espaço de tempo.



    É que, para que tal missão fosse cumprida com êxito (e seu resultado foi efetivamente exitoso), foi necessário remanejar a força de trabalho disponível, de forma que algumas atividades de menor urgência foram temporariamente suspensas.



    Nesse sentido, destacou a SEAPE no Ofício de Mov. 18.1:



    "Para atender as necessidades e rotinas de trabalho ocasionadas pelo aumento abrupto no número de pessoas presas e em monitoração eletrônica, este Órgão teve que remanejar sua força de trabalho, com a estipulação de forças-tarefas convocações e remoções, para que fosse possível cumprir os deveres estipulados em Lei à Administração Penitenciária. Nesse ponto, considerando o atual quadro deficitário quanto ao número de policiais penais na Secretaria, a dinâmica em curso para atender a demanda extraordinária de serviço fez com que algumas atividades de natureza administrativa fossem prejudicadas, tendo em vista o destacamento de policiais para auxiliar o CDP-II, PFDF e CIME." 



    Considerando, portanto, que a realidade do sistema prisional já é, por natureza, sensível e que tal circunstância está ainda mais evidente no contexto atual, entendo como necessário acolher o pedido formulado pela SEAPE, para o estabelecimento de fluxo visando, a um só tempo, garantir aos parlamentares o exercício de suas prerrogativas, bem como evitar a paralização de atividades essenciais à assistência das pessoas custodiadas.



    Reitero que a medida ora apreciada não tem como objetivo estabelecer qualquer óbice ao regular exercício da atividade parlamentar, no que tange à possibilidade de visitação às unidades prisionais.



    Com efeito, tal atividade é louvável e necessária, não apenas no atual momento. Por outro lado, é evidente que o exercício da prerrogativa, pelo parlamentar, não pode dar causa a eventual prejuízo à própria população carcerária que se intenta proteger.



    Nesse sentido, não é demais destacar que se o interesse dos membros do Poder Legislativo para com a realidade do sistema prisional Brasileiro, e, principalmente, para com os direitos das pessoas privadas de liberdade, sempre contasse com tamanha mobilização, certamente nossos presídios estariam em patamar diferenciado no que tange à efetivação dos direitos e garantias fundamentais; à modernização da estrutura arquitetônica das unidades; à contratação de novos servidores; à ampliação do número de vagas para atender à demanda crescente; e, por fim, a uma política pública de segurança apta a garantir a pacificação da sociedade e a redução das desigualdades sociais.



    Infelizmente, porém, a realidade que ora se apresenta não tem as características acima descritas.



    De fato, as prisões determinadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do STF Alexandre de Moraes já ultrapassaram 30 dias. A atual legislatura, por outro lado, teve início há 15 dias. Entretanto, somente agora houve o repentino interesse dos parlamentares em promover visitas às pessoas presas em 08 de janeiro do corrente ano.



    A par de tais considerações, entendo que a visitação excessiva está gerando evidente risco à prestação de serviços essenciais no interior das unidades prisionais, diante do aparato logístico necessário desempenhado pelos policiais penais para garantir o acesso e o acompanhamento das visitas dos senhores parlamentares. É que, são esses mesmos policiais que precisam estar disponíveis para garantir os direitos dos presos ao banho de sol; a escolta hospitalar; de atendimento médico; jurídico; visitas de familiares, escoltas judiciais; escoltas externas diversas ; condução à escola; cursos etc e não apenas aos manifestantes, mas aos demais cerca de 15 mil presos, além de mais de um mil monitorados.



    Assim, além de estabelecer uma quantidade fixa para o ingresso dos parlamentares em cada unidade prisional, mostra-se necessário obstar o ingresso de eventuais acompanhantes, aos quais, conforme já ressaltei na decisão de Mov. 5.1, as prerrogativas daquelas autoridades não se estendem. 



    Naquela ocasião, assim constou do dispositivo da decisão proferida pelo Juízo da VEP/DF:



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela SEAPE/DF no bojo do Ofício de Mov. 18.1, para determinar que somente até 03(três) parlamentares ingressem por vez nas unidades prisionais para a realização de visitas às pessoas presas em razão das manifestações ocorridas no dia 08 de janeiro de 2023.



    Por outro lado, fica desde logo INDEFERIDA a entrada de acompanhantes nessas visitas, sejam assessores, seguranças, membros da imprensa, familiares de pessoas custodiadas, ou advogados, salvo aqueles cuja entrada na unidade já esteja autorizada mediante o agendamento específico para o exercício regular de direito de seu ofício de prestar atendimento jurídico.



    As visitas e inspeções parlamentares deverão ser agendadas junto ao Gabinete da SEAPE/ DF, a quem caberá esclarecer aos requerentes o teor da presente decisão, bem como as normas e rotinas inerentes ao ambiente carcerário.



    Reitero que fica terminantemente PROIBIDO o ingresso no interior das galerias onde os presos estão confinados portando aparelho celular, bem como do registro de imagens no interior das unidades prisionais, sob pena de responsabilização, inclusive no que tange ao disposto no art. 349-A do Código Penal.



    Outrossim, devem ser observados os fluxos e procedimentos de biossegurança relativos à prevenção de disseminação do vírus SARS Cov-2 uma vez que a OMS ainda não declarou o término da pandemia.



    A presente decisão deve ser aplicada não apenas ao CDP-II e à PFDF, unidades nas quais está alocada a maior parte das pessoas presas por determinação do STF a partir do dia 08 de janeiro, mas também a todos os demais estabelecimentos prisionais submetidos à jurisdição deste Juízo, considerando que as referidas prisões geraram impactos em todo o sistema prisional. 



    Solicito, ainda, que quaisquer intercorrências registradas durante as visitas sejam imediatamente comunicadas a este Juízo.



    Comuniquem, com urgência, à SEAPE/DF, solicitando a replicação desta decisão junto à Direção de todas as unidades prisionais vinculadas àquela Secretaria.



    Comuniquem ao NCPM e ao Comandante-Geral da PMDF.



    Comuniquem à DCCP/PCDF.



    Comuniquem ao Gabinete do Senador MAGNO MALTA.



    Deem ciência ao Ministério Público.



    Não obstante, embora seja possível o deferimento de requerimentos formulados pelos parlamentares, é plenamente justificada a aplicação de restrições específicas, como já destacado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consideradas as questões relativas à gestão penitenciária e de segurança, para a preservação da integridade física das autoridades visitantes, dos agentes penitenciários e dos próprios custodiados, conforme destacado pela MM. Juíza de Execuções.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo parlamentar, e AUTORIZO, EM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL, não extensivo, sob nenhum pretexto ou condição, a terceiros acompanhantes, A VISITAÇÃO ÚNICA E INDIVIDUAL DO SENADOR MAGNO MALTA à Penitenciária Femimina do Distrito Federal – PFDF e no Complexo Penitenciário da Papuda, em data a se previamente agendada junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, nas exatas e idênticas condições anteriormente fixadas pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decisão de 15/2/2023.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



    Junte-se aos autos o Ofício n. 0075/2023-GSMMAL, de 25/4/2023, do Gabinete do Senador Magno Malta (PL/ES).



    Intime-se o requerente.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente